Tribunal: TJPA
Processo: 0000411-16.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000411-16.2014.8.14.0025

APELANTE: EDILENE DE OLIVEIRA LUZ VAZ

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. SERVIÇO ORDINÁRIO. FGTS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. MULTA DE 40% INDEVIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Itupiranga, com pedido de reconhecimento do direito ao recebimento de valores relativos ao FGTS. Sustentou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação de pedido de produção de provas. No mérito, alegou comprovação do vínculo precário e ausência de recolhimento do FGTS. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas. O Município não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a não apreciação de pedido de produção de provas configura cerceamento de defesa; (ii) definir se a contratação temporária irregular gera o direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de apreciação do pedido de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando o acervo probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa. Preliminar rejeitada.

4.

A existência do vínculo precário foi demonstrada por comprovantes de pagamento emitidos pelo Município e não foi impugnada na contestação, sendo reconhecida a contratação sob a égide da Lei Municipal nº 026/2009.

5.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

6.

A contratação da autora para função ordinária (servente), sem justificativa de necessidade excepcional e com duração prolongada, desnatura o caráter temporário, tornando a contratação nula por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 658.026 (Tema 612).

7.

Em caso de contratação nula, é devido o pagamento dos valores referentes ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme reafirmado pelo STF no RE 596.478 (Tema 191) e no RE 765.320/MG (Tema 916).

8.

A multa de 40% sobre o FGTS é indevida nas hipóteses de vínculo administrativo nulo, por inexistência de despedida imotivada nos moldes da CLT.

9.

Aplicável à espécie o prazo prescricional de cinco anos, conforme decidido pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), e o índice de correção monetária dos valores do FGTS deve observar a TR, nos termos do STJ, Tema 731 (REsp 1.614.874/SC).

10.
Diante da sucumbência mínima da autora, o Município deve arcar integralmente com os honorários advocatícios, estando isento do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A não apreciação de pedido de prova não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento.

2.

A contratação temporária para função ordinária, sem justificativa excepcional, caracteriza nulidade do vínculo por violação ao art. 37, II e IX, da CF/88.

3.

A nulidade do contrato administrativo gera o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4.

O prazo prescricional para ações envolvendo FGTS decorrente de vínculo nulo com o poder público é de cinco anos.

5.

É indevida a multa de 40% do FGTS nas hipóteses de contratação administrativa nula.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante, para reformar a sentença, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000411-16.2014.8.14.0025

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: EDILENE DE OLIVEIRA LUZ VAZ

ADVOGADO: ROMOALDO JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA (OAB/PA 11.666)

APELADO: MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA

ADVOGADO: ANTONIO QUARESMA DE SOUSA FILHO (OAB/PA 8.063-B)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JORGE DE MEDONÇA ROCHA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral quanto ao recebimento de valores alusivos ao FGTS, decorrente de contrato temporário.

A apelante, preliminarmente, arguiu cerceamento de defesa, visto que, durante a instrução, postulou pela produção de prova, requerendo ao Juízo de primeiro grau a intimação do réu para que juntasse todos os contratos de trabalho e fichas financeiras. Contudo, mesmo sem que o pedido fosse apreciado, a sentença consignou a improcedência por ausência de provas.

No mérito, sustentou haver comprovação do vínculo precário pelos comprovantes de pagamento e da ausência de recolhimento do FGTS.

Conclusivamente, requereu, em preliminar, a decretação da nulidade da sentença e, no mérito, o provimento do recurso julgando procedente o pedido inicial.

O Município de Itupiranga não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção do Parquet.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Apreciarei de forma simultânea a alegação de cerceamento de defesa e o mérito do recurso.

O exame dos autos revelou que no curso da instrução processual a autora, ora apelante, solicitou ao Juízo de primeiro grau que determinasse a intimação do Município de Itupiranga, para que o mesmo juntasse todos os contratos de trabalho e fichas financeiras (ID 24887669 – Pág. 24).

Em seguida, os autos foram remetidos conclusos sendo prolatada a sentença de improcedência do pedido por insuficiência de provas.

Sabe-se que a rejeição do pedido de produção de provas, não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa.

Noutro giro, cabe observar, porém, que ao desate da controvérsia bastava o exame do acervo probatório já presente nos autos e o emprego da regra de instrução quanto ao ônus da prova. Explico.

A autora afirmou na petição inicial ter celebrado com o ente municipal contrato temporário no período de 21/08/2012 a 17/12/2012, para desempenhar a função de servente, sendo distratada sem o pagamento do FGTS, bem como da multa de 40%.

A existência desse vínculo precário restou provada pelos diversos comprovantes de pagamento emitidos pelo Município de Itupiranga até dez/2012 (ID 24887665 – Pág. 49). Essa conclusão somente se avulta ao observar que na sua contestação o município não negou a celebração do referido vínculo, inclusive confirmou a tal contratação se deu sob a égide da Lei Municipal nº 026/2009.

O art. 373 do CPC estabelece,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma processual previu que ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito. No caso presente, o fato constitutivo da pretensão autoral é a existência do vínculo administrativo (temporário) e a prestação do serviço não refutada pelo ente público. Por outro lado, ao réu cabia apresentar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto a nulidade da contratação precária, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve qualquer comprovação mínima da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte autora/apelante. Além disso, a função desempenhada (Servente) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (21/08/1998 a 17/12/2012) revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88. Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608). Cabe acrescentar, no concernente ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da TR, conforme o
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC).

No que se refere ao pleito de pagamento da multa de 40% do FGTS, é válido destacar que, tratando-se de vínculo precário — firmado sem concurso público e prorrogado sucessivamente, caracterizando nulidade —, o distrato não configura ato ilícito, razão pela qual é indevida a referida penalidade.

Por fim, mas não menos relevante, a autora/apelante decaiu de parcela mínima do pedido, razão pela qual o Município deve arcar integralmente com os honorários de sucumbência, estando isento do pagamento das custas processuais — nos termos do art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação, para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
dar-lhe provimento,
no sentido de reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral quanto ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, decorrente de contratação temporária declarada nula
.

Se tratando de condenação ilíquida a definição do percentual de honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2025